Tribunal: STF
Processo: HC 214016
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. 



    1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia. 



    2. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão gravada"). 



    3. Agravo regimental não conhecido.”  



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.



4. Após o trânsito em julgado da condenação, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 711.022, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, destacando que a quantidade da droga apreendida, por si só, não impede a aplicação da minorante.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de reformar a sentença condenatória, “para que seja considerado o redutor máximo do tráfico com privilégio”. Requer, ainda, “seja substituída a pena PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. Expedindo imediatamente o ALVARÁ DE SOLTURA”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser conhecido.



9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



11. No caso, para além de observar que o paciente foi condenado pelo tráfico de 133,1g de cocaína e 297,9 g de maconha, o fato é que as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa. Notadamente o “sério envolvimento com a máquina criminosa que movimenta o comércio ilícito de entorpecentes”, tendo em vista a posição do acusado como um dos distribuidores de drogas na cidade de Hortolândia, conforme consignado na sentença. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



12. Ademais, a pretensão veiculada nestes autos caracteriza mera reiteração de pedido anterior denegado (HC 209.457), o que igualmente impossibilita o conhecimento da presente impetração, na linha da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                        Relator